Tribunal: TJES
Processo: 5003316-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º: 5003316-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: WTG COMERCIO MINERAL LTDA – ME., HUGO HUMBERTO CALIMAN GOBBI E CAMILLE REGINA GOBBI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA EM PAGAMENTO DE SUAS DÍVIDAS – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. -
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo,
por si

só
s
,
não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

3
. -
E a
mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

4. -
Recurso
des
provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do E
grégio
TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
19
de março
de 202
4
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003316-05.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WTG COMERCIO MINERAL LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA EM PAGAMENTO DE SUAS DÍVIDAS – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. -
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo,
por si

só
s
,
não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

3
. -
E a
mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

4. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º: 5003316-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: WTG COMERCIO MINERAL LTDA – ME., HUGO HUMBERTO CALIMAN GOBBI E CAMILLE REGINA GOBBI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
teoria da desconsideração da personalidade jurídica consiste
em
afasta
r
moment
aneamente
a personalidade jurídica da sociedade, para alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser aplicada quando
há
abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade,
nos
casos em que a pessoa jurídica est
á encobrindo
interesses ilícitos de seus sócios,
prejudicando
o direito de crédito de terceiro.

A
desconsideração da personalidade jurídica
é uma
exceção que deve ser empregada com extrema cautela, tomando por base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade de
evitar
o pagamento de créditos. Essa medida é justificada pelo entendimento que
permite
sua aplicação pelo magistrado quando há convicção de que a estrutura da pessoa jurídica foi
criada
para fraudar a lei.

O art. 50, do Código Civil, dispõe que “em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Como a
pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, não se confund
em
as obrigações e deveres assumidos em relação a cada um deles.
É que, em geral,
as relações jurídicas
da
sociedade não implicam na vinculação
direta
de seus integrantes,
ou seja, i
nexist
e
confusão entre a sociedade e
os seus
sócios,
e
a sociedade responde pelas obrigações financeiras assumidas
utilizando
o seu próprio patrimônio.

É certo que a contribuição de cada sócio para a formação do capital social
visa
prover a sociedade de meios e instrumentos para o exercício da atividade mercantil,
garanti
ndo-lhe condições para assumir obrigações perante terceiros.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica
tem como objetivo
coibir o uso irregular da sociedade para fins contrários ao direito. Sua aplicação
requer
um exame
detalhado
de cada caso, de forma isolada e excepcional, de modo a preservar a independência e a intangibilidade da personalidade jurídica.

Assim, o abuso da personalidade jurídica,
seja por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
desde que seja
demonstrado de
forma
incontestável, eis que não
são
admitidos meros indícios ou presunções,
justifica
a
aplicação da
teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, considerado conjuntamente com a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não
são
motivos que, por si sós, justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).

2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Portanto,
a paralisação ou encerramento das atividades da agravada e
a
ausência de bens penhoráveis
, não
são
suficiente
s
para caracterizar o desvio de finalidade
que justifique
a desconsideração da personalidade jurídica.

Do mesmo modo, o simples
fato
da empresa executada não possuir patrimônio não é justificativa suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica,
conforme entendimento consolidad
o
na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da ausência dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1431560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revelia enseja uma presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação e pode ser infirmada pelas provas apresentadas nos autos,
mas

não determina automaticamente a procedência imediata do pedido.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.272/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Por outro lado, em se tratando de sociedade limitada, não é aplicável o art. 1.023 do CC, que dispõe que se o bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participarem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.

Sustenta-se tal argumento com o que proclamou
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial nº 895.792/RJ, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no qual se fez a distinção entre sociedade simples e sociedade limitada, destacando que na primeira a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária, enquanto que na segunda (sociedade limitada) há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que os bens pessoais dos sócios possam responder pelas dívidas das empresas.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E EMPRESARIAL. EXTINTA RIO 2004 S/C. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING. AÇÃO DE COBRANÇA E DE RESSARCIMENTO AJUIZADA EM FACE DAS SUAS ANTIGAS SÓCIAS.

I - Contratação de serviços de marketing pela extinta RIO 2004 S/C, sociedade cujo objetivo social consistia na organização e promoção da candidatura da Cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2004.

II - Condenação das suas antigas sócias ao pagamento dos valores devidos em razão da confecção, pela prestadora dos serviços, da parte relativa ao marketing do texto entregue ao Comitê Olímpico e, ainda, ao ressarcimento de quantias adiantadas.

III - Inexistência de violação aos arts. 128, 165, 458 e 535 do CPC.

IV - Nas sociedades em que a responsabilidade dos sócios perante as obrigações sociais é ilimitada, como ocorre nas sociedades simples (art. 1023 do CC/02), não se faz necessária, para que os bens pessoais de seus sócios respondam pelas suas obrigações, a desconsideração da sua personalidade. Doutrina.

V - Consequente legitimidade passiva 'ad causam' das antigas sócias da RIO 2004 S/C para responderem pelas obrigações contratuais assumidas pela sociedade.

VI - Admissível a utilização de prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de serviços prestados. Precedentes específicos, inclusive da Segunda Seção.

VII - Reconhecido o cumprimento da prestação a cargo da contratada, incabível a arguição, pelas sócias da contratante, da exceção de contrato não cumprido, recaindo sobre elas o ônus da comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Inteligência dos arts. 1092 do CC/16 e 333, I e II, do CPC.

VIII - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”

(STJ - REsp n. 895.792/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 25/4/2011.)

Neste julgamento, foi consignado que:

“
A solução desta questão controvertida, que é um dos pontos centrais dos quatro recursos especiais, situa-se na fixação da natureza jurídica da sociedade extinta: "Rio 2004 S/C". Na lição de Fábio Ulhoa Coelho (Manual de direito comercial: direito de empresa. 20ª ed., rev. e atual. São Paulo, Malheiros, p. 116), as sociedades podem ser classificadas segundo a responsabilidade de seus sócios perante as obrigações sociais.

Embora a responsabilidade dos sócios, em qualquer espécie de sociedade, seja sempre subsidiária, exigindo, primeiro, a satisfação dos bens da pessoa jurídica a que vinculados (arts. 596 do CPC e 1024 do CC/02), implementado este requisito, a sua responsabilização pode ocorrer de forma limitada ou ilimitada Constitui marcante exemplo de sociedade cujos sócios se responsabilizam limitadamente pelas obrigações sociais – como o seu próprio nome permite inferir – a sociedade limitada, em que, nos termos do art. 1052 do CC/02, “a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.

Neste caso, os bens que compõem o patrimônio pessoal dos sócios somente responderão pela satisfação das dívidas da sociedade a que aderiram se desconsiderada a sua personalidade jurídica, o que exige, na maior parte das vezes, a caracterização da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade (art. 50 do CC/02).

Diferentemente, nas sociedades em que a responsabilidade dos sócios é ilimitada, exaurido o patrimônio da pessoa jurídica, não se faz necessária a desconsideração da sua personalidade a fim de que os bens pessoais de seus sócios sejam utilizados para a satisfação das dívidas sociais. Conforme destaca Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa(Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 2ª ed. São Paulo, Malheiros, p. 73), entre estas sociedades se inclui a sociedade simples, a qual, nos termos do art. 1023 do CC/02 (1396 do CC/16), “se os bens... não... cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo...”. A natureza da "Rio 2004 S/C" é de sociedade simples, amoldando-se perfeitamente às disposições do art. 1023 do CC/2002 acerca da responsabilidade dos seus sócios.

Extinta a RIO 2004 e não havendo, de sua parte, patrimônio suficiente para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas frente à SPORTSMEDIA, não se fazia necessária, para a responsabilização pessoal de seus sócios pelas dívidas sociais, a desconsideração da sua personalidade jurídica – conclusão, aliás, a que chegou corretamente o acórdão recorrido.

Igualmente, sendo possível, nos termos do art. 1023 do CC/02, a utilização dos bens das recorrentes para a satisfação das dívidas sociais sem a necessidade de se recorrer à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade a que vinculados, possuem elas, naturalmente, legitimidade passiva ad causam para responder ao pedido de cobrança.”

Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1398438/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, assentou que o art. 1.023 do Código Civil de 2002 somente é aplicável às sociedades simples.

Eis o precedente:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL.

1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. Associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa.

3. Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - REsp n. 1.398.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 11/4/2017.)

N
o caso, embora a empresa agravada tenha sido encerrada e não existam bens penhoráveis, não houve comprovação do abuso da personalidade jurídica.
O agravante se limitou a
alegar a ausência de bens penhoráveis
como justificativa para a
desconsideração da personalidade jurídica, o que não é admitido pel
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

Anote-se, ainda,
que
o fato da empresa ter sido encerrada
junto à
Receita Federal do Brasil
não é suficiente para
autoriza
r
a desconsideração da personalidade jurídica,
pois
não se pode presumir que efetivamente tenha
ocorrido confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

E
mbora seja lamentável que a empresa tenha encerrado
as
suas atividades
com débitos perante o agravante, cuidando-se de sociedade limitada,
a responsabilidade do sócio
se
limita ao valor do capital integralizado
ou que deveria ser integralizado,
conforme o
disposto no
art. 1.052 do CC
que estabelece que

n
a sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

P
or estas razões,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.